Tribunal: TJDFT
Processo: 0737380-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ANÁLISE DO REQUERIMENTO CONDICIONADA AO DECURSO DE PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela parte Exequente objetivando a reforma da decisão interlocutória que determinou que se aguarde o decurso do prazo de oposição de embargos de terceiro pela Curadoria Especial antes da análise da alegação de fraude à execução.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ilegalidade na decisão de primeiro grau que condicionou a análise do requerimento de fraude à execução ao decurso do prazo de oposição de embargos de terceiro pela Curadoria Especial.
III. Razões de decidir.
3. Conforme o artigo 792 do CPC e a Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, ainda que na fase de conhecimento, com citação válida, ou posterior à averbação, no registro competente, de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da má-fé do terceiro adquirente.
3.1. O § 4o do art. 792 do CPC determina que, antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.
3.2. No caso em análise, o Juízo de origem determinou a intimação por edital do terceiro adquirente e assinalou prazo para a oposição de embargos de terceiro. Desse modo, o magistrado condicionou a análise do requerimento de fraude à execução ao decurso do prazo de oposição de embargos de terceiro pela Curadoria Especial, o que está de acordo com a previsão legal do § 4o do art. 792 do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É correta a decisão interlocutória que intima o terceiro adquirente para opor embargos de terceiro, antes de declarar a fraude à execução.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, incs. II e IV, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 375 do STJ.